Tribunal: TJDFT
Processo: 0713942-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INIDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA DE CLIENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO DO FORNECEDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO OPE LEGIS. EXCLUDENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O quadro fático - lesões corporais sofridas no interior de estabelecimento comercial - atrai as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), particularmente as relacionadas à responsabilidade civil decorrente de fato do serviço (art. 14) cujos elementos são: 1) serviço defeituoso 2) dano (material e/ou moral); e 3) relação de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano.
2. Na disciplina do CDC concernente a fato do serviço, o art. 14 estabelece que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou a inexistência de defeito.
3. Há questão processual a ser observada: o ônus da prova das excludentes é sempre do fornecedor. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes.
4. A apelante (consumidora) foi agredida dentro do estabelecimento do apelado, em um evento por ele realizado. No momento do tumulto, houve omissão de seguranças, a fim de restaurar a ordem no local e e cessar as lesões físicas. Diante da responsabilidade objetiva própria do fato do serviço e inversão ope legis do ônus da prova, incumbia ao apelado demonstrar a regularidade de sua atuação, com serviço de segurança especializado e eficiente.
5. A responsabilidade pelo fato do serviço resta configurada, pois a falta de segurança no local do evento constitui serviço defeituoso prestado pelo apelado.
6. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
7. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Reconhecimento do dano moral e dever de compensação.
8. O acervo probatório confirma as agressões sofridas pela apelante dentro do estabelecimento do apelado, na frente de vários outros clientes. Houve ofensa simultânea a dois direitos da personalidade: direito à integridade física e psíquica. Houve dor física, além de sentimento de revolta com toda a situação vivida.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato.
10. Na hipótese, é razoável a fixação do dano moral em R$ 8.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu e a extensão dos danos suportados pelo autor. Tal quantia não é excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.